Tribunal: TJSP
Processo: 1094749-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1094749-
90.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALERIA MARTHA
FUZARI, é apelado BANIF FINANCE (USA) CORP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094749-90.2017.8.26.0100 -Voto no 43157
2
APELAÇÃO N° 1094749-90.2017.8.26.0100
Apelante: VALERIA MARTHA FUZARI
Apelado: BANIF FINANCE (USA) CORP
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 43157
Ementa: Recurso. Apelação. Realização de
acordo noticiada. Ato incompatível com a
vontade de recorrer. Recurso prejudicado.
A r. sentença, cujo relatório é ora adotado, julgou
improcedentes os embargos à execução opostos, condenando a
embargante ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor do crédito (fls.
446/450).
Apelação interposta pela embargante às fls. 475/489.
O recurso foi processado com as formalidades legais.
Contrarrazões às fls. 494/504.
É o relatório.
As partes realizaram acordo na ação de execução,
conforme petição de fl. 638, sobrevindo sentença julgando extinta a
ação de execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC
(fl. 639).
À fl. 638 os patronos do autor informaram a perda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1094749-90.2017.8.26.0100 -Voto no 43157
3
interesse processual no presente recurso, requerendo a extinção do
mesmo.
Diante disso, deve ser considerado prejudicado o
presente recurso, visto que a celebração de acordo é ato
incompatível com a vontade de recorrer. Observe-se que a
respectiva homologação deverá ocorrer em primeiro grau.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador